Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-57.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002699-57.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), SAMIA AMARO ABDALLA - CPF: 388.551.508-39 (ADVOGADO), SERGIO VARELLA BRUNA - CPF: 089.537.178-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE FARIA SANTOS - CPF: 336.890.208-32 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), COGNA EDUCAÇÃO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE FARIA SANTOS - CPF: 336.890.208-32 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGANTE), SERGIO VARELLA BRUNA - CPF: 089.537.178-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIVIA VASCONCELLOS SALDANHA - CPF: 484.636.938-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Parquet
(primeiro apelante) e, por outro lado, deu provimento ao apelo manejado pelas rés, Unic Educacional Ltda. e
Cogna
Educação S.A. (segundas apelantes), reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial da Ação Civil Pública.

A parte embargante alega omissões no acórdão relativas a supostas práticas abusivas das rés no fornecimento de serviços educacionais, pleiteando, ao final, a retificação do julgado e o provimento parcial do apelo anterior, especialmente quanto à fixação de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há
omissão no
acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão embargado examina com fundamentação adequada todas as questões relevantes à controvérsia, conforme os elementos probatórios constantes dos autos, não se verificando qualquer das hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a solução da lide, conforme entendimento pacificado do STJ
(
AgIn
t
no

AREs
p
1831223/PR).

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via adequada para modificação do julgado com base em mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.

IV. Dispositivo
e
Tese

6. Embargos de declaração
não acolhidos.

Tese de julgamento:

1.
A exigência de motivação das decisões judiciais não impõe ao magistrado o dever de rebater todos os argumentos das partes, mas sim de expor, de forma clara e fundamentada, as razões que embasam seu convencimento.

2. Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, o julgador decide com base nos elementos que entender pertinentes, não estando
adstrito
à exata delimitação dos pedidos ou argumentos apresentados, mas de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, I e II; 1.022; 1.026, § 2o; CC, art. 884; CDC,
arts
. 39, V e X; 42, parágrafo único; 51, IV e 54; CF/1988, art. 207; Lei no 9.870/99,
arts
. 1o, § 3o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1330804/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1831223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 02.05.2022,
DJe
04.05.2022; STJ, REsp 1660367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.05.2017,
DJe
20.06.201; STJ,
AgInt
no REsp 1990635/MT, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Parquet

(primeiro apelante)
e, por outro lado, deu provimento ao apelo manejado pelas rés,
Unic Educacional Ltda.
e

Cogna
Educação S.A
.
(segundas apelantes)
, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial da Ação Civil P
ública.

No recurso ora manejado, sustenta o embargante a existência de omissões no acórdão, asseverando que este teria deixado de se manifestar sobre diversos aspectos fático-jurídicos relevantes à solução da controvérsia, notadamente:
“(1) omissão ao deixar de considerar que as partes recorridas têm cobrado de todos os alunos o valor integral das mensalidades, ainda que alguns desses acadêmicos não estejam cursando 100% da carga horária do semestre; (2) omissão ao ignorar que o desconto aplicado na redução do número de disciplinas não é proporcional; (3) omissão ao deixar de considerar que as recorridas alteraram a grade curricular do curso de Odontologia sem qualquer informação e/ou concordância dos alunos contratantes; (4) omissão ao deixar de considerar que as requeridas condicionam o acesso ao Portal do Aluno ao aceite do contrato semestral, não disponibilizando a opção de recusa ou alteração do conteúdo caso os contratantes discordem de quaisquer cláusulas; e (5) omissão ao deixar de considerar que a mensalidade é reajustada 2 vezes ao ano.”
(Id.
276410354 –
pdf
. 13)

Requer, ao final, o embargante, o acolhimento do presente recurso com a consequente retificação do
decisum
, a fim de que seja provido, ainda que parcialmente, o apelo por ele anteriormente interposto, com especial destaque à fixação de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por outro lado, a
s embargadas Unic Educacional Ltda. e
Cogna
Educação S.A., devidamente intimadas, apresentaram contrarrazões nas quais pugnam pelo não acolhimento dos embargos, sob o fundamento de que inexiste qualquer vício a ser sanado, sendo o recurso manejado com nítido propósito infringente, com intuito de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra incabível em sede de embargos de declaração. Alegam, ainda, que o acórdão combatido examinou todos os pontos controvertidos da demanda, à luz dos elementos de convicção constantes nos autos, com lastro no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), razão pela qual não há falar em omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, deles conheço.

Conforme
relatado
,

t
rata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Parquet
(primeiro apelante) e, por outro lado, deu provimento ao apelo manejado pelas rés,
Unic Educacional Ltda.
e
Cogna
Educação S.A.
(segundas apelantes), reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial da Ação Civil P
ública.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[...] b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

In
casu
, p
retende
o
ora embargante o acolhimento dos presentes
aclaratórios

em virtude de

suposta
omissão no acórdão impugnado, concernente a
“(1) omissão ao deixar de considerar que as partes recorridas têm cobrado de todos os alunos o valor integral das mensalidades, ainda que alguns desses acadêmicos não estejam cursando 100% da carga horária do semestre; (2) omissão ao ignorar que o desconto aplicado na redução do número de disciplinas não é proporcional; (3) omissão ao deixar de considerar que as recorridas alteraram a grade curricular do curso de Odontologia sem qualquer informação e/ou concordância dos alunos contratantes; (4) omissão ao deixar de considerar que as requeridas condicionam o acesso ao Portal do Aluno ao aceite do contrato semestral, não disponibilizando a opção de recusa ou alteração do conteúdo caso os contratantes discordem de quaisquer cláusulas; e (5) omissão ao deixar de considerar que a mensalidade é reajustada 2 vezes ao ano.”
(Id. 276410354 –
pdf
. 13)

Requer, ao final, o embargante, o acolhimento do presente recurso com a consequente retificação para prover o apelo anteriormente interposto, com especial destaque à fixação de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ocorre que,
“
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
:
1831223
PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022)

Em outras palavras,
a exigência de motivação das decisões judiciais não impõe ao magistrado o encargo de responder a todas as alegações lançadas nos autos, mas sim o dever de expor, de forma fundamentada, os elementos racionais e jurídicos que o conduziram à solução da controvérsia
.
Trata-se
, portanto, de garantir a racionalidade do julgamento e não de impor uma exegese exaustiva ou uma réplica minuciosa a cada argumento trazido pelas partes.

Além disso,
“[...] no processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie. [...]”
(STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2017).

Com efeito, da análise detida dos elementos constantes dos autos, bem como dos fundamentos que alicerçam o acórdão recorrido, infere-se, com clareza, a intenção da embargante em rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, à unanimidade, por este Egrégio Colegiado, o que se revela juridicamente inadmissível, sobretudo diante da adequada fundamentação lançada no
decisum
embargado, que enfrentou, com precisão e exatidão,
toda
s as questões submetidas ao crivo deste Tribunal.

Tal circunstância evidencia que a presente insurgência, sob o pretexto de apontar
omissão
visa, em verdade, a rediscussão dos fatos já apreciados e o reexame do mérito da demanda, com especial enfoque na reavaliação
do
quantum
indenizatório arbitrado.

Cuida-se
, pois, de pretensão manifestamente incabível na estreita via dos embargos declaratórios, notadamente diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
in
verbis
:

“[...]
DO MÉRITO RECURSAL

Conheço dos recursos de apelação interpostos, porque próprios, tempestivos e por ter contado com preparo regular no que se refere às segundas apeladas, estando a primeira apelada isenta nos termos da Lei.

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (primeiro Apelante) e Unic Educacional LTDA.- UNIC, mantenedora da Faculdade De Rondonópolis – “IES” e
Cogna
Educação S.A. (
Cogna
, nova denominação de Kroton Educacional S.A., quando em conjunto com UNIC, (segundas Apelantes), nos autos da Ação Civil Pública no 1002699-57.2020.8.11.0003, oriunda da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.
[...]

Pois bem. Quanto ao enriquecimento sem causa, o Código Civil preceitua:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a
restituí-la
, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

Incumbe ressaltar que a Lei de Mensalidades (Lei no 9.870/99) estabelece em seu art. 1o, § 3o a possibilidade de acréscimo ao valor total da anuidade, nos termos a seguir:

“Art. 1
o
O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. [...]

§3
o
Poderá
ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1
o
montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.”

Nessa senda, visualizo que
a jurisprudência dos Tribunais possuem
entendimento pela possibilidade de acréscimo no valor da mensalidade, conforme cito:

APELAÇÃO CÍVEL - UNIVERSIDADES - AUTONOMIA - ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MENSALIDADES - VALOR - FIXAÇÃO - LEI 9.870/99
. 1."As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão"(artigo 207 da Constituição Federal). 2.
As instituições de ensino superior podem fixar o valor de suas mensalidades, desde que respeitados os critérios estabelecidos na Lei no 9.870/99,
que"dispõe
sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências"
. (TJMG - Apelação Cível 1.0188.04.027361-0/001, Relator (a): Des.(a) Maurílio
Gabriel ,
15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da sumula em 05/ 03/ 2021)

APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA. POSSIBILIDADE. ART. 1o, § 3o DO, DA LEI No 9870/99
. Variação de custeio constatada em perícia judicial realizada em ação análoga, ajuizada por outro aluno da mesma instituição de ensino. Prova emprestada. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Contraditório oportunizado. Alegações incapazes de infirmar o trabalho do perito judicial. Política de descontos praticada pela faculdade que visa impedir a evasão dos alunos dos últimos anos. Abusividade não constatada. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido". (TJ-SP - AC: 10158393020168260344 SP 1015839-30.2016.8.26.0344, Relator: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 13/08/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2020).

Observa-se que as empresas recorrentes adotam um Processo de Ajuste de Mensalidade (PAM), cujo propósito é adequar os valores cobrados aos alunos com base na carga horária semestral. Conforme informado pelas empresas em apelação (ID 179755791, fls. 07-15), a cobrança do percentual de 20% sobre a carga horária foi realizada de maneira adequada no âmbito do PAM, respeitando os descontos concedidos pelas bolsas e a carga horária efetivamente cursada pelos alunos.

À luz dessas considerações, verifico, adicionalmente, que os documentos apresentados se referem a ocorrências que envolvem um número restrito de alunos. Ademais, constato que as empresas Unic Educacional LTDA e
Cogna
Educação S/A (Kroton Educacional S/A) procedem, de maneira adequada, à divulgação dos ajustes de mensalidade em seus murais, conforme evidenciam as fotografias juntadas aos autos na contestação, sob ID no 53112218 a 53112223.

Nesse passo, não vislumbro ato ilícito que justifique reparação ou violação ao disposto no art. 927 do Código Civil, uma vez que a cobrança da taxa está em conformidade com a legislação vigente e alinhada ao art. 207 da Constituição Federal, tal previsão busca resguardar o equilíbrio econômico-financeiro das instituições prestadoras de serviços educacionais, as quais detêm autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Por derradeiro, os documentos juntados aos autos não comprovam qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a responsabilização civil e a fixação de indenização por danos morais e materiais coletivos, pois se referem a casos isolados e individuais, não justificando a concessão de tutela a direitos difusos e coletivos.

A respeito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL – INSUFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DANO MORAL COLETIVO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora seja possível mediante o móvel processual utilizado, em um primeiro momento, estabelecer parâmetros para posterior liquidação e isso inclui a quantificação efetivamente, no caso concreto, insuficiente o quadro probatório ora analisado para a condenação da instituição. 2.
“Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável” (STJ, REsp n. 1.502.967/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018).

3. Hipótese dos autos em que não restou evidenciada, considerando o molde exigido para a espécie, lesividade ao bem jurídico coletivo capaz de desbordar as raias do individual.
4. Recurso não provido. (TJ-MT 00006609020118110045 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSES INDIVIDUAIS E HOMOGÊNIOS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 1 - Trata-se de ação civil pública proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABAPOANA em face de AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, objetivando a reparação pelos danos materiais decorrentes das interrupções e dos piques de energia elétrica que os munícipes sofreram entre 27/09/2010 e 29/09/2010. 2 - Art. 81 da Lei no 8.078/90. 3- Trata-se de interesse individual homogêneo, já que os titulares do interesse são identificáveis e o bem jurídico é divisível. 4-
Muito embora a responsabilidade dos fornecedores de serviço prescinda da demonstração do dolo ou da culpa, no caso do dano material, o dano deve ser deve ser efetivamente comprovado, uma vez que são raros os casos de dano material presumido
. 5- Verifica-se que o Autor fundamenta o pedido em reportagens veiculadas em jornais de circulação regional, as quais constatam a ocorrência do evento. 6- Apesar de o fato poder ser comprovado por meio das reportagens e que o prejuízo nesses casos seja usual, o dano por elas afirmado é extremamente genérico e abstrato, não havendo qualquer demonstração de sua efetiva ocorrência. 7- Ainda que se aplique a cláusula de inversão do ônus da prova, a Autora não está isenta de apresentar o fato mínimo constitutivo de seu direito. PROVIMENTO DO RECURSO, para julgar improcedente o pedido. (TJ-RJ - APL: 00026427620108190070, Relator: Des (a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2020) (grifos nossos)

Por estes motivos afasto as indenizações por danos materiais e morais.

No tocante ao fornecimento da grade curricular no momento da matrícula e durante o período de rematrícula, assiste razão o recurso das empresas, pois restou comprovado nos autos que os acadêmicos têm pleno acesso a essa informação.

Afirma a Unic Educacional LTDA.- UNIC, mantenedora da Faculdade De Rondonópolis – “IES” e
Cogna
Educação S.A. (
Cogna
, nova denominação de Kroton Educacional S.A., quando em conjunto com UNIC,

que
“[...] Ocorre que as Apelantes já esclareceram, em sede de contestação e na manifestação ao despacho de saneamento de ID 87449202 (ID 53110173, item 40, e ID88797382, itens 17 e 18) que tanto no ato da matrícula quanto durante o curso, o aluno tem amplo acesso aos documentos institucionais da IES, dentre eles o Projeto Pedagógico do Curso (“PPC”), documento em que constam
toda
s as informações necessárias do curso, inclusive a grade curricular.[...]”

Nesse sentido, observo que, de fato, não há nos autos provas que justifiquem a imposição da referida obrigação de fazer em desfavor das segundas Apelantes.

Quanto ao pleito do primeiro apelante referente a “
obrigação de fazer consistente em suspender o aceite obrigatório do contrato de prestação de serviços semestral, devendo adotar mecanismos para que o aluno, caso não concorde com qualquer das cláusulas, possa discuti-las”
(Id. 94875975). Imperioso destacar a orientação da Corte Superior no sentido de que
“O simples fato de o contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que o recorrente busca extrair da avença.”.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos da Constituição Federal de 1988, Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Mensalidade e dos acórdãos citados em sede recursal, não se justificando a indenização por danos morais e materiais, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,

1.
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelas segundas Apelantes;

2.
REJEITO
a preliminar de prescrição arguida pelo primeiro Apelante;

3.
REJEITO
a preliminar de julgamento extra petita suscitada pelo primeiro apelante;

4.
NEGO PROVIMENTO
ao primeiro apelo (Ministério Público) e;

5.
DOU PROVIMENTO
à segunda apelação cível (UNIC Educacional Ltda. e
Cogna
Educação S.A.) para reformar a sentença julgando improcedentes todos os pedidos formulados na exordial.

É como voto.”
[
g.n
.]

Consoante exposto,
constatou-se, em
suma, que
as embargadas adotaram regularmente o Processo de Ajuste de Mensalidade (PAM), procedendo à cobrança do percentual de 20% de forma proporcional à carga horária efetivamente cursada, com respeito aos descontos das bolsas concedidas
, nos termos da
Lei de Mensalidades (Lei no 9.870/99).

Ainda, restou demonstrado que a divulgação dos ajustes era regularmente promovida nos murais das instituições, conforme as fotografias juntadas aos autos, e que as alterações curriculares e condições contratuais estavam dentro da autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal.

De igual modo, c
oncluiu-se pela inexistência de ilegalidade ou abusividade que justifique a responsabilização civil, uma vez que os documentos apresentados se referem a casos isolados e não evidenciam violação a direitos difusos ou coletivos.

Dito isto, c
umpre destacar, que os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para ensejar a majoração de valores fixados a título de indenização
, como também pleiteia o embargante.

Nesta senda, o
simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quando a decisão
se encontra
devidamente fundamentada e lastreada em elementos objetivos extraídos dos autos.

Sob esta perspectiva, se observa é que o embargante pretende conferir ao recurso de embargos declaratórios uma amplitude que não lhe é própria, almejando, sob o disfarce de suposto efeito modificativo, rediscutir aspectos de mérito já decididos. Tal pretensão, todavia, não encontra respaldo legal, sendo manifestamente inadmissível nesta estreita via processual.

A propósito cito:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ARTS .
489, § 1o, IV e V, E 1.022, II, do CPC/2015. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA .
PROVA NOVA. CONCEITO PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA .
CONCLUSÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/
STJ .
INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Não há omissão no julgado recorrido, uma vez que o Tribunal resolveu suficientemente a controvérsia apresentada ao Judiciário, deixando expresso o caminho seguido até as conclusões
finais .Relembra
-se que "o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(
AgInt
nos
EREsp
n. 2.012.965/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 29/11/2023,
DJe
de 4/12/
2023 .
)
A irresignação da recorrente revela, em verdade, seu inconformismo com a decisão contrária aos seus interesses. Entretanto, "o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional"
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.452 .587/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.) [...] (STJ -
AgInt
no REsp: 1990635 MT 2022/0070292-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024). [...]” [
g.n
.]

“[...] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 .
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2 .

No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) [...]”. [
g.n
.]

Logo, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Na confluência do exposto,
NÃO ACOLHO

os
embargos de declaração opostos,

mantendo inalterado o r. acórdão proferido em sede de recurso de apelação cível.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025